Tribunal: STF
Processo: ARE 1314247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA - APOSTILAMENTO - INATIVIDADE EM CARGO EFETIVO COM JORNADA DE TRABALHO IGUAL OU INFERIOR A 24 HORAS/ SEMANAIS - LEI ESTADUAL 21.710/15 - LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NA ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 02/2015 - EXORBITÂNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - APLICABILIDADE - RE 870947/SE - REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A imposição de limitação temporal para que a servidora possa fazer opção pelo recebimento do benefício da aposentadoria por meio da Orientação de Serviço nº 02/2015, caracteriza exorbitância do poder regulamentar, por inexistir previsão na Lei Estadual 21.710/2015. 2. Preenchidos os requisitos legais necessários para que possa exercer o direito de opção remuneratória, dever ser confirmada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 3. Em conformidade com o RE 870947/SE, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, a atualização dos valores da condenação imposta à Fazenda Pública, em período posterior a 30/06/2009 deve observar o IPCA-E.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º; e 102, inciso I, alíneas "a" e "l", e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente